Tribunal: STF
Processo: AI 494689
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO COM O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
   (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.